Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738877-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANI GRACA BENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O (Num. 32014858) Mediante despacho desta Relatoria (31275678) foi concedido à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para complementação do instrumento com a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fora facultado, ainda, o recolhimento do preparo recursal. A Agravante, em petição protocolizada em 21/01/2022, em razão da dificuldade de localização da parte pelos patronos, requer a concessão de prazo “para juntada do comprovante de pagamento de custas”. Tendo em vista o princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil) e o fato de que o requerimento foi formulado dentro do prazo inicialmente concedido, defiro o pleito da Agravante e concedo novo prazo de 5 (cinco) dias para a complementação do instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador